Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO DE ADVOGADO. PACIENTE INVESTIGADO POR EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ATO CUMPRIDO EM ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB DURANTE O ATO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade na busca e apreensão cumprida em domicílio de advogado investigado pelo delito de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, se o ato foi cumprido em endereço constante dos autos, na presença de advogado, em conformidade com o disposto no § 6o do art. 7o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e não há notícia sobre violação de informações de clientes do paciente.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.